Tribunal: TJDFT
Processo: 0727862-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727862-32.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SILVIO ELIAS CARIM BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SILVIO ELIAS CARIM BARBOSA contra o v. acórdão exarado sob o ID 63300377, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas no ID 63688032, afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto ao acervo probatório colacionado nos autos e no que se refere à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Com base nesses argumentos, o recorrente pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o v. acórdão recorrido. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024 às 15:46:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora